Tribunal: TJSP
Processo: 0016632-94.2012.8.26.0127
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos, bem como internação para tratamento.
Recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos, bem como internação para tratamento.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0016632-94.2012.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARIA IRENE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0016632-94.2012.8.26.0127
Comarca: CARAPICUÍBA
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
Apelada: MARIA IRENE DOS SANTOS
Interessado: ELIAS DOS SANTOS
Juiz (a) da causa: LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
Voto no 22217
APELAÇÃO
CÍVEL.
DEPENDENTE
DE
SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS
E
ENTORPECENTES.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. O art. 196,
da
CF,
é
norma
de
eficácia
imediata,
independendo, pois, de qualquer normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao
direito
subjetivo
material
à
saúde,
nele
compreendido o fornecimento de medicamentos
ou
aparelhos,
bem
como
internação
para
tratamento.
Recursos não providos.

Vistos.
Cuida-se
de
ação
de
internação
compulsória proposta por Maria Irene dos Santos, em face do
Município de Carapicuíba, para internação de seu filho e corréu
Elias dos Santos, aduzindo, em síntese, que o requerido é
dependente de substâncias psicoativas e que em razão desse
mal, necessita em caráter de urgência, a internação compulsória
em instituição ou clínica especializada no tratamento de
dependentes químicos.
A r. sentença de fls. 470/474 julgou
procedente o pedido para, confirmando a tutela provisória
incialmente
concedida,
permitir
e
garantir
a
internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compulsória de Elias dos Santos, até que haja indicação de alta
médica, condenando a municipalidade a promover a medida de
internação e permanência de Elias em instituição psiquiátrica
com condições de segurança própria, dos demais internados, do
local e também dos funcionários da instituição. Em razão da
sucumbência condenou o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 1.000,00. Sentença sujeita ao reexame necessário.
Sobreveio
recurso
de
apelação
do
Município de Carapicuíba (fls. 477/480), pugnando pela reforma
da sentença. Subsidiariamente requer que a Fazenda estadual
seja integrada na lide. O recurso foi respondido (fls. 484/486).
O Ministério Público opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 491/492).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
consigne-se
que,
a
pretensão ao fornecimento de remédio, realizar determinado
exame ou fornecer aparelho necessário à saúde, por força do
artigo 196 da Constituição Federal, é uma obrigação de natureza
solidária, podendo ser dirigida em face da União, Estado ou
Município porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP
662033/RS).
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENTES FEDERATIVOS. LEI N. 8.080/90. PRECEDENTES.
1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do
STF quando a matéria suscitada no recurso especial não foi
debatida no acórdão recorrido e nem, a respeito, foram opostos
embargos de declaração.
2. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União,
Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes
federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para
figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar
acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos
financeiros.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.”
(Resp. 772.264-RJ
Rel. Min. João Otávio de Noronha
DJ
09/05/2006).
A responsabilidade pelo fornecimento de
tratamento à população necessitada é conjunta dos três entes
federativos, conforme rege a Constituição Federal. Assim,
independentemente de onde o impetrante trata sua saúde, o
Município é solidariamente responsável pelo fornecimento de
remédios.

No mérito. O objetivo posto na inicial da
ação de obrigação de fazer é de nítido caráter emergencial e
totalmente amparado por norma constitucional, de modo a
justificar o evidente interesse processual almejado.
O
filho
da
autora
é
dependente
de
substâncias psicoativas e não quer se internar para tratamento.
A autora postulou liminarmente a internação compulsória e, ao
final, a procedência da ação.

A pretensão da autora está totalmente
amparada
por
vários
princípios
basilares
insertos
na
Constituição Federal, quais sejam, artigo 1°, inciso III (dignidade
da pessoa humana); artigo 5°, “caput” (direito à vida); artigo 5°,
inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos
sociais), dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E para legitimar de vez a pretensão da
autora, forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que
assim dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”
Em
que
pese
a
argumentação
da
apelante, a decisão se coaduna à jurisprudência dominante
desta Corte e das Cortes superiores.
Neste sentido é a jurisprudência do C.
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE
(ART.
196,
CF).
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO
PARA
JUSTIÇA
FEDERAL.
MEDIDA
PROTELATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever
estatal de implementação das políticas públicas, no sentido
de conferir efetividade ao acesso da população à redução
dos riscos de doenças e às medidas necessárias para
proteção e recuperação dos cidadãos.
2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-
hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da
implementação de políticas públicas preventivas, mercê de
os
entes
federativos
garantirem
recursos
em
seus
orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e
198, § 1o, da CF).
3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito
fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um dos entes federativos, desde que demonstrada sua
necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos
próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade
para
conferir
efetividade
ao
direito
garantido
pela
Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a
devida prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.”
(AgR no RE no 607.381/SC. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
31/05/2011, DJe de 17/06/2011).
Além disso, esta Corte já se manifestou
sobre a internação de dependentes químicos:
"Ação de obrigação de fazer internação compulsória de
dependente químico. Obrigação do Poder Público. Pedido de
antecipação de tutela. Deferimento. Possibilidade. Precedentes.
Possibilidade
de
internação
em
qualquer
estabelecimento
adequado, pelo tempo necessário, a critério médico. Agravo de
instrumento
não
provido.”(
Agravo
de
Instrumento
no
2036269-53.2013.8.26.0000 - 10a Câmara de Direito Público

Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez
Julgado em 4 de
novembro de 2013)
Ali restou consignado que:
Há julgados no sentido de que não vulnera o devido processo
legal a determinação judicial de internação compulsória do
toxicômano, independentemente de prévia interdição.
No agravo de instrumento n. 0254943-03.2011 esta Câmara (rel.
Des. Paulo Galizia) observou que é admissível a internação
compulsória de toxicômano, cumprido o disposto na Lei n.
10.216/01; anotou que o modelo assistencial em saúde mental
concebido pela mencionada lei é aplicável ao usuário contumaz
de
drogas,
mediante
procedimento
médico
(internação
psiquiátrica) que se dá contra a vontade daquele que se pretende
beneficiar, ou seja, o paciente, e que, para isto, a decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psiquiatra (médico especialista em transtornos mentais) em
indicar a internação, além de justificar a insuficiência dos
recursos extra-hospitalares para o tratamento, deve especificar a
emergência do caso e apontar os riscos que poderiam ocorrer
caso a medida não seja efetivada, como por exemplo, o risco de
auto agressão, de agressão à ordem pública, incapacidade de
auto cuidado, etc.
Em tais condições, previstas nos artigos 4o e 6o da Lei n.
10.216/2001, é que se admite a internação involuntária.”
A propósito, no agravo de instrumento
0095856-40.2013.8.26.0000, de Jundiaí, j. 12.06.2013, Rel. o
Des. OSVALDO LUIZ PALÚ, colhe-se: “No entanto, como
destacado pela r. decisão recorrida, a impossibilidade de ser o
filho
da
autora,
examinado
previa
e
convenientemente,
inviabiliza agora exigir-se o referido laudo, devendo antes haver
a internação viabilizadora do imediato tratamento, que não
prescindirá da devida avaliação médica especializada, tão logo
internado, inclusive com apresentação de laudo médico que
justifique o prosseguimento da internação.”
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
CAMARGO PEREIRA

Relator